Tribunal: TJBA
Processo: 8038031-69.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038031-69.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: G. A. L. RIOS & CIA LTDA e outros Advogado(s): MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS INDEMONSTRADA EM SEDE RECURSAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CONTRATO É DISCUTIDO NA SUA TOTALIDADE, O VALOR DA CAUSA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO DEVERÁ SER O MONTANTE CORRESPONDENTE AO ESTABELECIDO NO PROCESSO EXECUTIVO. ARTIGO 292, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. A pessoa jurídica pode ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas e os honorários, situação inocorrente no caso dos autos, em que as Recorrentes não trouxeram elementos que demonstrassem de forma inequívoca a alegada hipossuficiência financeira. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o valor da causa, em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao montante pretendido no processo executivo, quando se questiona a totalidade do título, como na hipótese sub judice. 7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - REsp: 1799339 SP 2017/0203625-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020) Julgado o mérito do recurso principal, o agravo interno resta prejudicado. Decisão modificada. Agravo não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8038031-69.2022.8.05.0000, sendo Agravantes G. A. L. Rios & Cia Ltda e outros e Agravado Banco do Nordeste do Brasil S.A., ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o agravo interno e negar provimento agravo de instrumento. Sala das Sessões, em de de 2023. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça